Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728260-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MACEDO PAZ D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator